Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Operação de crédito. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações. Nota promissória sem circulação. Possibilidade de discussão da causa debendi. Alegação da existência de outros mútuos. Imputação de pagamento. Delimitação dos pontos controvertidos fáticos. Recurso parcialmente provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no saneamento e organização do processo de embargos à execução lastreada em nota promissória, determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo o embargado de “provar a regularidade jurídica da obrigação exigida na execução”.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se a relação é de consumo; (ii) se há verossimilhança nas alegações do pretenso consumidor; e (iii) o enquadramento dos fatos pertinentes como constitutivos ou extintivos e os respectivos ônus correspondentes à sua prova.
III – Razões de decidir
3. Sendo incontroverso que a origem da nota promissória advém de um ou mais contratos de mútuo, oferecido(s) a pessoa física por pessoa jurídica no exercício do objeto da sua atividade empresarial, a relação é de consumo.
4. Na execução de nota promissória envolvendo credor e devedor originários, é possível discutir a causa debendi do título não colocado em circulação.
5. O preenchimento posterior do título, pelo credor, não o inquina de nulidade, desde que feito de boa-fé. Assim, ante os indícios de que a nota promissória foi emitida em banco, da ausência de contrato escrito de mútuo com a especificação dos seus termos, e da ausência de maiores detalhamentos quanto à alegada existência de outros negócios entre as partes, resta configurada a verossimilhança das alegações do devedor no tocante aos pagamentos parciais, cabendo ao credor o ônus de demonstrar os fatos pertinentes.
6. A afirmação da existência de outras dívidas nas quais os pagamentos deveriam ser imputados em primeiro lugar se trata, rigorosamente, da afirmação de fatos constitutivos de outros direitos, cujo ônus probatório, por óbvio, é do próprio credor. Assim, nem mesmo se trata de inversão do ônus propriamente dita, neste particular.
7. A decisão de organização do processo deve fixar os pontos de controvérsia fática, oportunizando à parte a sua produção antes do julgamento. A regularidade jurídica da obrigação, porém, não configura um fato, mas uma conclusão que cabe ao julgador alcançar, à luz do conjunto probatório apresentado.
8. Assim, embora a decisão esteja correta em suas premissas centrais, é cabível a sua reforma, em atenção ao art. 357, inciso II, do CPC, para esclarecer os pontos de controvérsia fática a serem dirimidos pelo credor, notadamente quanto aos montantes dos capitais supostamente mutuados, as datas de ocorrência, os saldos devedores que teriam sido renegociados e a evolução do débito, sem prejuízo de outros que possa reputar pertinentes.
IV – Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, inciso II, 373, caput e parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e CC, arts. 352 e 355.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704853-37.2022.8.07.0012, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/9/23; TJDFT, APC 0702295-73.2019.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27/7/22; e TJDFT, AGI 20120111837702APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 16/3/16.